Tribunal: STF
Processo: HC 88594
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO
CRIMINIS. NÃO-OCORRÊNCIA.
O prazo de cento e oitenta dias previsto
nos artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 é para que os possuidores
e proprietários armas de fogo as regularizem ou as entreguem às
autoridades. Somente as condutas típicas 'possuir ou ser
proprietário' foram abolidas temporariamente. A vingar a tese de
abolitio criminis temporária quanto ao porte ilegal, chegar-se-á ao
absurdo de admitir que qualquer pessoa pode transitar livremente em
público portando arma de fogo.
Ordem denegada.